Tribunal: TJES
Processo: 5000018-53.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-53.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO FIGUEIREDO DE MELLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL
QUE DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO SEU RECURSO INOMINADO ALEGANDO QUE HOUVE OMISSÃO AO NÃO RECONHECER QUE O TOI, POR SER DE TERCEIRO, NÃO PODERIA SER DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO DE PISO. EM DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS ENTENDO QUE MERECEM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS, DEVENDO O ACÓRDÃO SER REFORMADO TÃO SOMENTE PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDA ACERCA DA EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA QUE CONSTE QUE O TOI DE N.º 9797016, ID. N.º 5460773, É INEXIGÍVEL TÃO SOMENTE NO TOCANTE ÀS SUAS REPERCUSSÕES EM FACE DO AUTOR E DE SUA INSTALAÇÃO, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO, CONTRA O QUAL NÃO HÁ ÓBICE A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA SUA COBRANÇA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)